Tribunal: TJDFT
Processo: 0706577-88.2022.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. DENÚNCIA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DA ACUSADA EM UMA DAS EMPREITADAS. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DA DEFESA. ACOLHIMENTO DA TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A insuficiência do conjunto probatório deve ser considerada em favor do réu, impondo-se a manutenção da absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do CPP. 1.1 Se as vítimas não forneceram indícios capazes de imputar a autoria delitiva à acusada em uma das empreitadas, sua absolvição quanto aquele delito merece ser mantida com lastro no princípio do in dubio pro reo.
2. Mantém-se a condenação da ré com relação aos delitos em que foram produzidas provas consistentes e suficientes evidenciando que ela e o comparsa (não identificado), em comunhão de esforços e divisão de tarefas, agiram de forma consciente e voluntária, tendo como objetivo a subtração dos bens das vítimas, mediante grave ameaça.
3. A jurisprudência é firme no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, especialmente quando confrontada entre si e as demais provas dos autos.
4. A realização de perícia no objeto ou eventual violação à incolumidade física da vítima não são variáveis imprescindíveis para justificar a imposição da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma branca, desde que haja nos autos outros elementos de prova que demonstrem o emprego do artefato.
5. Recursos desprovidos.